Tribunal: TJMT
Processo: 1004460-89.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004460-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SELMA DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 006.524.811-24 (APELADO), EMERSON DE QUEIROZ DUTRA - CPF: 033.167.791-16 (APELANTE), BRUNO SOUZA OTERO - CPF: 023.389.151-00 (ADVOGADO), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 006.524.811-24 (VÍTIMA), CILMAR PERISSINOTTO - CPF: 485.585.911-72 (ADVOGADO), CILMAR PERISSINOTTO - CPF: 485.585.911-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
, AMEAÇA E FURTO

–
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER
–
DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO –
RECURSO
P
ROVIDO.

“
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal
tirado em face de sentença que
julgou
parcialmente
procedente a denúncia e
condeno
u
Émerson de Queiroz Dutra
,
no
incurso do
s artigos 129, §9, 147 e 155,
caput
,

todos
do Código Penal,
na forma do artigo 69 do CP
, à pena de
10 (dez) meses de detenção e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a defesa
insurge-se tão somente quanto à dosimetria da pena, pugnando pelo afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas
, bem como readequada a fração de exasperação utilizada pelo juízo, pois foram aplicadas de forma desproporcional.

Por fim, pugna pelo redimensionamento d
a pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
I
d.
1
94574294
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo provimento do recurso
, para que seja afastada a
desvalor
iz
ação
das circunstâncias negativas e readequadas as frações de exasperação
(Id
. 1
98109160
).

É o relatório.

À Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado
,
o inconformismo que rendeu ensanchas
ao presente recurso consiste na dosimetria da pena aplicada ao apelante, pelo incurso dos crimes de lesão corporal, furto e ameaça, em face da sua ex-companheira
.

Pois bem. O rec
urso merece acolhimento, posto que a sentença
merece
reparos
quanto à dosimetria da pena.

Inicialmente prudente destacar, que restou comprovado nos autos que Émerson de Queiroz Dutra encontrou com sua ex-companheira Selma de
Oliveira
Dantas no dia 21/01/2021, no Hotel Vila Verde localizado no Município de Rondonópolis, com a intenção de conversarem.

Ocorre que, após discussão
,
o acusado, com consciência e vontade, acabou agredindo a integridade física da
vítima
, lhe dando golpes, socos, chutes e empurrões, causando edema nas regiões frontal e temporal esquerdas, ferida contusa e equimose arroxeada na região
labial

à esquerda, esco
riações nas regiões do punho direito e terço
inferior
do braço direito e equimose avermelhada na região do terço superior da perna direita.

Além disso, o acusado com palavras ameaçou causar mal injusto e grave, bem como com ânimo de
assenhoramento
definitivo, subtraiu, para si, o celular, o cartão bancário e o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, da ofendida.

Nesse contexto é que o juízo
a quo
, o condenou

no
incurso do
s artigos 129, §9, 147 e 155,
caput,
todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP, à pena de 10 (dez) meses de detenção e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, como dito, a irresignação defensiva consiste tão somente na dosimetria da pena fixada pelo juízo, pugnando pelo afastamento das circunstâncias judiciais reconhecidas negativamente, a alteração da fração de exasperação e, por conseguinte, o redimensionamento da pena.

Para tal desiderato, vejamos o fundamento utilizado pelo juízo a quo, para a pena fixada a título do
delito de lesão corporal
(artigo 129, §9º do Código Penal),
in
verbis
:

“
A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
,
o acusado não ostenta.

III –
Em relação à
condutasocial

e a

personalidade

do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivodocrime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamentodavítima
,
está
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
06 (seis) meses de
detenção
.
”

Verifica-se que o juízo considerou negativamente a circunstância judicial relativa
à
culpabilidade, diante da consciência da ilicitude do fato cometido pelo agente, bem como o motivo do crime, uma vez que provocou as lesões sem nenhum motivo.

Ocorre que
a culpabilidade deve expressar a censura e a reprovabilidade da conduta praticada, diferentemente da imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, posto que é inerente ao tipo penal, conforme dispõe o Enunciado Criminal 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabil
idade prevista no art. 59 do CP
, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12)
.

Assim, ao analisar tal circunstância judicial é necessário aferir o modo do agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo. No caso
sub judicie
, embora seja reprovável a condut
a
do acusado por ter proferido socos no rosto e braço da vítima, tais condutas são inerentes ao tipo penal que culminou nas lesões corporais da agredida. Portanto, é elemento próprio do delito, não havendo motivação para sua negativação.

Do mesmo modo não há como se considerar idônea a fundamentação do juízo que considerou a circunstância do motivo do crime, para exasperar a pena, posto que ausente justificativa, já que a banalidade da conduta, por si só não justifica análise negativa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício
, in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9º, DO CP) E ART. 12, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE QUANTO A DOSIMETRIA APLICADA AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS “CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO – PENA READEQUADA - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO APLICADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na dosimetria realizada para o crime de lesão corporal, a fundamentação utilizada para considerar negativas a culpabilidade (socos na face) e consequências do crime (sentimento de humilhação e constrangimento) não são aptas a negativação das circunstâncias judiciais, por serem integrantes do tipo penal violado
, e em razão disso, os tribunais superiores tem decidido pela fixação de indenização por danos causados à vítima de violência doméstica, o que não foi observado pelo Magistrado sentenciante.” (N.U 1000733-14.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023,
publicado
no DJE 10/08/2023) (destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – QUESTIONADA A IDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE PARA AMBOS OS CRIMES E MOTIVOS DO CRIME PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –PECULIARIDADES DO DELITO QUE NÃO
TRANSCENDERAM A NORMALIDADE DO TIPO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA EXASPERAÇÃO – APELO PROVIDO.

Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, o seu afastamento é
medida
que se impõe, com a consequente readequação da pena imposta.

Recurso defensivo conhecido e
provido
.” (
N.U 1000081-71.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
publicado
no DJE 18/12/2023)
(destaquei)

Desta forma, afastada todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiono a pena para o mínimo legal, qual seja 0
3 (três) meses
de detenção
.

Seguindo a mesma linha de raciocínio do juízo, mantenho o entendimento exarado na segunda e terceira fases da dosimetria da pena, já que sequer foi objeto de insurgência recursal.

Portanto, tem-se que a pena definitiva do apelante
, pelo incurso do artigo 129, §9º do Código Penal
é de
03 (três) meses de detenção.

Quanto ao
delito do furto
, previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal, vejamos a fundamentação do juízo quando da dosimetria da pena:

“
A pena prevista para o crime de furto (Artigo 155,
caput,
do Código Penal) é de
reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade

do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos
autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidadedoacusado
.

O
motivodocrime
,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao
delito.”

(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamentodavítima
,
está
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) anos de reclusão
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 06 (seis) meses a pena do acusado.

Inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão.
”

Da análise, constata-se que fora exasperada a pena-base pela prática do crime de furto, com fulcro na culpabilidade, sob o fundamento de que o réu possuía total consciência da ilicitude do fato cometido.

Do mesmo modo que para o crime de lesão corporal, ressalta-se que esse Sodalício já tem entendimento formado e expresso no Enunciado Criminal n 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de que a
culpabilidade deve expressar a censura e a reprovabilidade da conduta
praticada, diferentemente da imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, posto que é inerente ao tipo penal
.

Portanto, inidônea a fundamentação, a pena-base merece ser redimensionada para o mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão
.

Passando para
a
segunda fase, o Magistrado reconheceu a circunstância agravante descrito no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando a hipótese do artigo 5º, inciso III, da Lei 11.340/2006. Assim, mantem-se a agravante reconhecida, entretanto, passo a
exasperá-la
em 1/6, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no HC n. 862.190/SP
), ficando à pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Inexistindo causa de aumento e/ou diminuição da pena, torno definitiva à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclus
ão, para o incurso do artigo 155,
caput
do Código Penal.

No que tange ao crime de ameaça, vejamos o fundamento utilizado na sentença:

“
A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de

detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

II
–
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidadedoacusado
.

O
motivodocrime
,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao
delito.”

(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências,
por certo geraram temor a vítima, tanto é que
a mesma
registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, além de demonstrar trauma do ocorrido, inclusive, necessitado de ajuda psicológica.

Quanto ao
comportamentodavítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 02 (dois) meses a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
04 (quatro) meses de detenção.

Na primeira fase à pena foi exasperada considerando as circunstâncias judiciais negativas referente as circunstâncias e consequências, uma vez que gerou
temor à vítima, que registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, além do trauma do ocorrido, necessitando de ajuda psicológica.

Ocorre que
o temor e a realização do Boletim de Ocorrência, por si só, não podem ser utilizados de forma idônea para exasperar a pena, já que são consequências lógicas e inerentes ao tipo penal da ameaça sofrida.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, i
n
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS TESTEMUNHOS NA FAZE JUDICIAL – TESE DA DEFESA NÃO COMPROVADA (ÔNUS DA PROVA) – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILDIADE – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – 3) DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – POSSBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – PENAS-BASES REFORMADA – FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Incabível a absolvição das infrações penais (ameaça e perturbação da tranquilidade) com fundamento na ausência de provas, quando os fatos delitivos foram devidamente comprovados e autoria e a materialidade descritas na denúncia, imputada ao denunciado. Em crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima se revela de grande importância, ainda mais quando amparada por provas documentais e testemunhos em juízo, merece maior credibilidade, diante natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando não há qualquer motivo para se duvidar de tais palavras e testemunhos.

2. Inviável o pleito de absorção da infração menor pela maior, quando verificado nos autos que a perturbação não foi meio de execução
para
o delito de ameaça.

3. Viável a redução da pena-base aplicada na sentença, quando evidenciada fundamentação que não comprova elementos e circunstâncias suficientes para o recrudescimento da pena, devendo a reprimenda permanecer no mínimo
legal.
”

(N.U 0015623-39.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
publicado
no DJE 30/06/2022)
(destaquei)

Portanto, afastando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tem-se imperioso seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, qual seja 01 (um)
m
ê
s
de detenção.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista o crime ter sido cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese do artigo 5º, inciso III, da Lei 11.340/2006, o que deve ser mantido. Exaspero, contudo, em 1/6 (um sexto) com fulcro no entendimento do Superior Tribunal de Justiça
AgRg
no HC n. 862.190/SP
), ficando à pena em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Inexistindo causa de aumento e diminuição da pena, tem-se que a pena definitiva para o delito de ameaça é de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Logo, considerando o concurso material dos delitos praticados, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, têm-se que a pena aplicada ao apelante é de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprido em regime inicialmente aberto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para decotar a
s
circunstância
s judiciais
negativa
s reconhecidas na primeira fase da dosimetria da pena e adequando a fração de exasperação nas segundas fases e, por conseguinte, redimensionar
a pena para
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprid
o em regime inicialmente aberto
, mantendo, entretanto, a sentença, em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024